Tribunal: TJDFT
Processo: 0738262-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, antes de considerar inadmissível o recurso, manifeste-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, para que traga fundamentos concretos que justifiquem a admissão de seu recurso de agravo de instrumento, porquanto seu pedido de mérito desse recurso de agravo de instrumento não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, visto que questiona decisão (ID 236627960, dos autos de origem) nos autos da ação de divórcio litigioso, na qual o Juízo a quo indeferiu a produção probatória oral, por não se revelar necessária ou apta para o deslinde da controvérsia. Publique-se. Intime-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator